Tribunal: TJMT
Processo: 1007694-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1007694-54.2022.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: HELEN LUZI DE REZENDE MORAES;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Helen Luzi de Rezende Moraes contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que “prestou concurso público para o cargo de Professora da Educação Básica – Artes – para o provimento de vaga no Município de Cuiabá/MT”, no qual foram ofertadas nove (9) vagas para ampla concorrência e restou classificada na décima (10a) colocação. Nada obstante o pedido de exoneração do candidato aprovado em primeiro (1o) lugar no certame, não foi convocada para ocupar a vaga deste.
Assevera que, além da existência da referida vaga, “houve 2 (duas) aposentadorias, sendo uma da servidora Eunice Maria Dal Maso e Ada Maria de Amorim ambas as professoras de educação artística do Município de Cuiabá”. Entretanto, ao invés de nomear os candidatos classificados, o impetrado optou por “contratar professores temporários e precariamente”.
Requer o deferimento de liminar para determinar sua nomeação no cargo de Professor da Educação Básica – Artes.
Notificada previamente (Id. 126239188), a autoridade indicada coatora não prestou informações (Id. 127124680).
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 127036230).
É o relatório.
Helen Luzi de Rezende Moraes participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e classificou-se em décimo (10o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica – Artes, Município de Cuiabá, que ofertou nove (9) vagas para ampla concorrência, já preenchidas pelos candidatos aprovados (Id. 125674678).
Eduardo de Freitas Butakka, aprovado em primeiro (1o) lugar no concurso público, foi nomeado na data de 26 de março de 2018 (Id. 125674682 – fls. 17). Posteriormente, aquele foi exonerado, a pedido, do cargo de Professor da Educação Básica – Artes, conforme ato do Governador do Estado de Mato Grosso no 3.014, de 24 de junho de 2019 (Id. 125674680). Logo, a exoneração ocorreu no prazo de validade do certame, já que prorrogado por dois (2) anos, a contar de 1o de fevereiro de 2020 (Id. 125674677).
É certo que, demonstrou a Administração a necessidade de servidor ao proceder à nomeação de candidato aprovado, bem como previsão orçamentária para tanto. Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor, uma vez que é ela a próxima na lista de classificação.
O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, decidiu:
[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que: i) defiro a liminar para determinar que o Governador do Estado de Mato Grosso nomeie a impetrante, no prazo de dez (10) dias; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator